Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – SUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não configura constrangimento ilegal a decisão do juízo consistente no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva de paciente preso por supostamente malferir o comando emergente do artigo 33 da Lei de Drogas, especialmente quando os dados fáticos até então agregados aos autos demonstram fortes indícios em desfavor dele quanto à prática do grave crime apontado, isso sem ignorar a presença dos demais elementos aptos a redundar no decreto da medida extrema.
2. Revela-se quase que intuitivo concluir que o simples fato de alguém enveredar-se pelo mundo do tráfico já é, de per si, capaz de enquadrá-lo como dotado de significativa periculosidade, até mesmo porque a experiência demonstra que, junto a esse crime, “caminham” umbilicalmente diversos outros, tais como roubo, homicídio, receptação etc. etc. etc. A facilidade que o tráfico propicia para o acúmulo de recursos financeiros faz com que o traficante fique absolutamente “cego” às diversas consequências que ele acarreta e para os vários outros ilícitos que se desdobram em função dele. Por isso, aquele que ruma para as atividades do tráfico naturalmente já é grafado com a pecha de perigoso, daí a indispensabilidade da custódia preventiva para, diante da probabilidade de reiteração delitiva, acautelar o ambiente social.
3. Ordem denegada.